Tribunal: TJSP
Processo: 0736061-11.1987.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e erro material – Inocorrência – Pretensão de revisão do julgamento – Tese que prevaleceu diversa da defendida pelo Embargante – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0736061-11.1987.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MANUEL FERNANDES FILHO,
MARIO FERNANDES (ESPÓLIO), ALICE ANUNCIAÇÃO FLORES FERNANDES
e NELSA ANUNCIAÇÃO FLORES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0736061-11.1987.8.26.0053/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 0736061-11.1987.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO
PAULO
Embargados:
ESPÓLIO DE MÁRIO FERNANDES E OUTROS
Voto no 22.937
Embargos de Declaração
Omissão e erro material

Inocorrência Pretensão de revisão do julgamento Tese que
prevaleceu diversa da defendida pelo Embargante Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo contra o acórdão que
deu provimento ao recurso de Apelação apresentado por Espólio de Mario
Fernandes e outros, afastou a extinção da execução e determinou o
prosseguimento, com apuração do saldo devedor em favor dos expropriadoas.
Afirma a Embargante erro material, pois a questão não se
subsome ao tema 810. Alega omissão do julgado quanto aos artigos 505, I,
do CPC e 884 do CC.
É o relatório.
Recebo os embargos, porque tempestivos, negando-lhes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0736061-11.1987.8.26.0053/50000 -Voto no
3
porém acolhimento.
Os presentes embargos, alegando erro material e omissão
pretendem a reforma do julgamento.
Registre-se não ser dever do magistrado rebater todos
os argumentos nem afastar ou mencionar os todos os dispositivos legais
indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado,
bastando a devida fundamentação da decisão, que se verifica no caso.
É que não cabe recurso para que se explicite a(s) lei(s),
o(s) artigo(s) ou a jurisprudência que se aplica(m) ao caso, uma vez que, com
isso, não se caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da
decisão, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve
ser necessária para que as partes compreendam os motivos que, jurídica e
logicamente, determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator Rui Stoco, no
voto
condutor
dos
Embargos
de
Declaração
no
0006674-20.2009.8.26.0053/50000,
que
“o
julgador
não
responde
questionário, Basta que encontre um único fundamento para negar a
pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de Direito
Público, j. 21.3.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0736061-11.1987.8.26.0053/50000 -Voto no
4
O entendimento contrário ao exarado no acórdão deve
ser combatido pelo recurso adequado e não por meio de embargos de
declaração.
Não há falar em erro material pela falta de subsunção do
caso concreto ao tema 810. O que se decidiu foi pela não aplicabilidade
retroativa da Lei no 11.916/2009 e súmula vinculante 17 ao presente caso.
Acrescentou-se que se trata de desapropriação ajuizada em 1987, cujos
depósitos para pagamento iniciaram-se em 1993. Evidenciou-se a não
aplicação da Lei no 11.916/2009, já que no julgamento do RE no 870.974/SE
(tema 810) restou afastada a aplicação para os casos de desapropriação,
que tem regras específicas. Repita-se que a Lei no 11.960/09 não foi
aplicada não por aplicação do julgado no tema 810, mas por ter a
desapropriação regras específicas.
Não há violação aos artigos 505, I, do CPC e 884 do CC,
pois o que se decidiu foi pela não aplicação retroativa do entendimento
posteriormente adotado pela Fazenda do Estado.
Portanto, tem-se que não há erro material ou omissão,
mas o entendimento que prevaleceu é contrário ao defendido pela
Embargante. Caso entenda cabível, deve a parte impugnar a decisão pela via
adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0736061-11.1987.8.26.0053/50000 -Voto no
5
Por fim, anoto que o artigo 1.025 do Código de Processo
Civil/2015 prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(negritei).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ana Liarte
Relatora